Tribunal: TJMT
Processo: 1005310-78.2023.8.11.0002
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005310-78.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIANA CRISTINA ESTEVAN DA COSTA - CPF: 044.093.171-13 (RECORRENTE), THIAGO VENTURELLI MENEZES - CPF: 028.437.211-05 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM - CPF: 778.571.197-68 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1005310-78.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível Do Jardim Glória Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Juliana Cristina Estevan Da Costa

Recorrida(s):

Banco Santander (Brasil) S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

26 a
29/06/2023 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR

DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA PROVADA– INCLUSÃO DEVIDA DA PARTE AUTORA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES –
PRETENSÃO DE DECLARAÇÃO DE INEGIXIBILIDADE DO DÉBITO E FIXAÇÃO DANO MORAL REJEITADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. No presente caso a parte Autora alega, em síntese, que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 629,76 – datado em 13/04/2022, vez que desconhece a origem.

2. A instituição bancária sustenta que, o debito em debate é oriundo da contratação do credito pessoal, no valor de R$ 593,81 parcelado em 6 (seis) vezest, qual não foi adimplido.

3.
A Reclamada, em sua defesa, sustenta a existência de relação jurídica entre as partes e que o débito é devido. Para comprovar suas alegações juntou
aos autos fotografia da parte autora, documento pessoal, extrato bancário e comprovante de contratação de crédito pessoal e extrato com comprovação do recebimento do crédito pessoal. (id. no
113235104 - Pág. 4 e seguintes).

4.
Comprovado pelo Recorrido a regularidade da operação feita e a cobrança dos valores decorrentes das prestações do empréstimo, não há como determinar a inexistência da divida e nem reconhecer o dano moral alegado.

5. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “
Em análise do conjunto probatório, reconheço que o requerido provou a legitimidade do débito.
À vista disso, declaro que a negativação no serviço de proteção ao crédito não ocorreu de forma indevida, uma vez que o reclamado atuou no exercício regular do direito.

”.

6. A sentença que contém a parte dispositiva: “
Em face do exposto, rejeito a preliminar e
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, nos termos do art. 487, I, do CPC. Reconheço a litigância de má-fé e condeno a reclamante ao pagamento de multa, 9% (nove por cento) do valor corrigido da causa, custas processuais e honorários advocatícios que FIXO em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos moldes dos arts. 80, II, e 81, ambos do CPC, c/c art. 55,
caput
e parágrafo único, da Lei 9.099/95 e Enunciado 136/FONAJE.”
,
não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, sua execução suspensa ante ao disposto no art. 98, §3o, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2023